Tribunal: TJDFT
Processo: 0754375-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754375-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZIANE DE JESUS SIPRIANO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo ativo interposto por SUZIANE DE JESUS SIPRIANO em face de decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0722519-16.2024.8.07.0001 (ID. 217479718 na origem), nos seguintes termos: Ciente do ofício de ID Num. 216691260. Concedo a gratuidade de Justiça à autora, uma vez que comprovada a sua condição de hipossuficiência. Cadastre-se. Verifico que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o tema no 1264 com a seguinte questão a ser submetida ao julgamento pelo rito dos recursos repetitivos: "Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos". Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC. Sendo assim, o presente feito deverá ser suspenso até decisão definitiva do Colendo STJ sobre a matéria. Após o julgamento definitivo do tema, tornem os autos conclusos para fins de análise da tutela de urgência e recebimento da inicial. Intimem-se. A parte agravante alega, em suas razões recursais (ID. 67516964), em síntese, que trata-se de ação declaratória negativa, ou seja, busca-se a declaração de inexistência da dívida que gerou as cobranças desabonadoras no CPF da autora. Sustenta que o caso dos autos se distingue da hipótese em julgamento no Tema 1.264 do STJ, uma vez a matéria afeta ao Tema repetitivo mencionado refere-se a definição se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, enquanto a agravante pretende a declaração de inexistência de relação jurídica com a agravada. Busca a autora, ora agravante, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso com a reforma integral do decisum, a fim de que prossiga a demanda no que se refere à declaração de inexigibilidade, inexistindo óbice ao Judiciário frente a inexistência de relação jurídica entre as partes. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em exame superficial, depreende-se que o cerne da demanda reside em aferir se há distinção entre a questão afeta aos autos e o Tema Repetitivo 1.264 do STJ, uma vez que o Juízo a quo entendeu pela suspensão do feito ao argumento de que havia similaridade com a matéria discutida no Tema Repetitivo em questão. Pois bem. Diante da matéria devolvida, admito o processamento do presente Agravo de Instrumento, por força do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade mitigada do rol previsto pelo art. 1.015, do Código de Processo Civil (Tema 988), pois é possível verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão para as partes no recurso de apelação. Com o devido respeito ao entendimento do d. Magistrado a quo, a irresignação comporta acolhimento. Isso porque, a admissão do Tema Repetitivo 1.264 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, com determinação para suspensão dos processos que tratam da respectiva matéria, não abrange a questão posta em discussão nos presentes autos, já que na presente hipótese não se trata de inexigibilidade de dívida prescrita, mas de débito inexistente, cuja relação jurídica é questionada pela parte autora/agravante. Com efeito, a matéria de fundo na origem, refere-se a irregularidade e ineficácia da cessão de crédito, bem como no desconhecimento da dívida cobrada, alinhando-se mais estreitamente com a declaração de nulidade de ato jurídico do que com a discussão sobre a prescrição de dívidas e exclusão do débito de plataforma de acordo, o que indica na presente hipótese, que a suspensão do processo, não se justifica neste contexto. Desta forma, restou demonstrada a plausibilidade do direito da parte agravante, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ATIVO para reformar a decisão agravada a fim de determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, afastando a determinação de suspensão, até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos termos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital